Tribunal: TJMT
Processo: 1006267-22.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006267-22.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA - CPF: 060.974.611-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. AUTORIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REGIME FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá que condenou
o recorrente
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), fixando-lhe a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
além de
681 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, justificando a absolvição por porte para uso pessoal; (
ii
) estabelecer se o regime inicial fechado é adequado ao caso, diante da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial definitivo que atesta a apreensão de mais de 1,2 kg de drogas, entre maconha
e cocaína, além de ácido bórico.

A autoria se confirma pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da abordagem, corroborados pela confissão parcial do réu, que indicou espontaneamente os locais de armazenamento dos entorpecentes.

Os elementos encontrados – variedade e quantidade das drogas, utensílios para fracionamento, dinheiro trocado e instrumentos típicos da traficância – afastam a tese de uso pessoal e indicam finalidade mercantil inequívoca.

Não há vícios que maculem a validade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, cuja idoneidade é reconhecida pela jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

A fixação do regime fechado é compatível com a reincidência específica do réu, seu histórico criminal e o contexto do delito, sendo válida à luz dos artigos 33, § 2º, “b”

e § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, associada a instrumentos típicos da traficância e à reincidência do réu, afasta a tese de porte para uso próprio e justifica a condenação por tráfico de drogas.

O regime inicial fechado é compatível com a reincidência específica e a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 42; CP,
arts
. 33, § 2º, "b", e § 3º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2595137/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10.04.2025; STJ, AREsp 2419814/MG, Min. Daniela Teixeira, DJe 28.04.2025; STJ, HC 815214/SP, Min. Daniela
Teixeira, DJe 15.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1015742/SP, Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJe 27.03.2025; TJMT, N.U 1013007-30.2023.8.11.0042, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, DJe 23.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006267-22.2024.8.11.0042

APELANTE: FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto
por
FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
a
ção
p
enal
(PJe

1006267-22.2024.8.11.0042
), que
o condenou
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena
de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.
(ID 258376196)

Em suas razões recursais, a Defesa requer

a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sustentando tratar-se de porte para consumo pessoal
.

S
ubsidiariamente a fixação do regime semiaberto, em detrimento do fechado. (ID 258376212
)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID 25
8376214)

A
9
ª

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Rosana Marra
– ID 268417787).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmar
a

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 14 de março de 2024, por volta das 17h30min, na Rua Governador Valadares, nº 290, bairro Três Barras, nesta cidade, o denunciado
Francisney
de Oliveira Ferreira Silva, trazia consigo 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 2,16 g (duas gramas e dezesseis centigramas) e 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 102,28 g (cento e duas gramas e vinte e oito centigramas). Na mesma data, em uma área de chácaras no Bairro Jardim Itamarati, nesta cidade, o suspeito guardava 02 (dois) pedaços de maconha, com massa total de 960 g (novecentos gramas e sessenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.167684-A01).

Por fim, em sua residência, na rua Princesa Daiane, nº 16, quadra 180, bairro Altos da Serra, nesta cidade,
Francisney
tinha em depósito, para fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de maconha, com massa total de 174,65 g (cento e setenta e quatro gramas e sessenta e cinco centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 67,64 g (sessenta e sete gramas e sessenta e quatro centigramas), além de 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa total de 16,38 g (dezesseis gramas e trinta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2024.167684-A01).

Conforme caderno investigativo, após uma denúncia anônima recebida pelo serviço ‘disque denúncia’, a equipe de inteligência da ROTAM foi alertada sobre um indivíduo conhecido como “Zé Pequeno”, que utilizava tornozeleira eletrônica, trajava um short de cor escura e comercializava entorpecentes na região da Rua Governador Valadares, no bairro Três Barras.

A partir disso, a guarnição 02 do batalhão foi acionada pela equipe investigativa para verificar a veracidade da denúncia em patrulhamento tático.

Dessa forma, os agentes dirigiram-se ao endereço mencionado e avistaram o denunciado
Francisney
, cujas características coincidiam com as descritas na denúncia anônima. Ao perceber a aproximação da guarnição para a abordagem, o denunciado dispensou um invólucro pequeno ao solo.

Durante a revista pessoal, foram encontrados em seus bolsos 03 (três) invólucro de cocaína, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 240,25 (duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) em notas trocadas e moedas.

Ademais, também foi constatado que o objeto dispensado pelo investigado se tratava de 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína. Ao longo da diligência, o suspeito confessou possuir mais drogas e conduziu a equipe até uma área de chácaras no bairro Jardim Itamarati, onde foram encontradas, em uma casa abandonada, 02 (dois) pedaços de maconha.

Em sequência, o denunciado levou os oficiais até sua residência no bairro Altos da Serra, onde afirmou ter mais entorpecentes.

No local, os agentes foram recebidos por Franciele, que se identificou como irmã do suspeito e autorizou a entrada da equipe. Dentro da casa, em um prato na cozinha, os agentes encontraram 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (uma) porção de cocaína, uma faca e duas colheres com resquícios de cocaína, além de uma tesoura, um rolo de linha branca, duas balanças de precisão com resquícios de maconha, um isqueiro e um rolo de papel filme com resquícios de cocaína. Além disso, próximo ao prato, em uma fruteira, foram localizados 03 (três) invólucros de “
skank
”.

Ressalta-se que
Francisley
estava usando uma tornozeleira eletrônica, a qual encontrava-se desligada; além de revelar aos policiais que é membro da organização criminosa Comando Vermelho.

Perante autoridade policial, o denunciado negou o tráfico de drogas e disse que trazia consigo apenas três porções de cocaína e uma pedra de pasta
base de cocaína para consumo pessoal, e que tentou dispensar os entorpecentes; afirmou que antes da abordagem estava na companhia de “Casquinha” e os agentes o confundiram; admitiu que em sua casa havia utensílios com resíduos de drogas, mas negou a presença de maconha ou
skank
; afirmou que a balança encontrada pertence à sua mãe, usada para pesar alimentos para visitas ao filho no presídio, e o filme plástico pertence à sua irmã, que mora no mesmo terreno e o usa para embalar alimentos; disse que recebeu agressões e choques dos policiais para que entregasse mais drogas, além de alegar não estar envolvido com facção criminosa; por fim, afirmou que adquiriu a droga de “Cachorro” e pagou R$ 80,00 (oitenta reais) pelos ilícitos.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que
Francisney
é multirreincidente e reincidente específico, e ostenta uma condenação criminal por tráfico de drogas e uma condenação criminal por roubo majorado e falsa identidade (autos nº 0044213-89.2017.8.11.0042/SEEU), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas.

Ainda, ele responde uma ação penal por roubo majorado (autos nº 0014329-83.2015.8.11.0042 – 8ª Vara Criminal da Capital) e uma ação penal por posse de munição de uso restrito (autos nº 0025666-64.2018.8.11.0042 – 6ª Vara Criminal da Capital). (...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA,
Francisney
De Oliveira Ferreira Silva como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06”.
(ID 258376161)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
a
apelante
.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da droga, alegando se tratar de porte para uso próprio. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de regime prisional mais brando.

A materialidade do delito está satisfatoriamente demonstrada pelo laudo pericial definitivo (n.º 311.3.10.9067.2024.167684-A01), que atestou a presença de
diversas substâncias entorpecentes: cocaína (em suas variações: pó e pasta base), maconha e ácido bórico, este último notoriamente utilizado como insumo para o refino da droga e para aumentar seu volume de comercialização.

No tocante à autoria, as provas orais colhidas em juízo são claras e convergentes ao afirmar que o apelante não apenas detinha consigo expressiva quantidade de drogas, como também as armazenava em locais diversos — todos por ele indicados —, o que revela pleno domínio dos fatos e finalidade de mercancia, afastando com vigor qualquer alegação de uso pessoal.

A testemunha Wesley Silva de Oliveira, policial militar que participou da abordagem, declarou em juízo que:

“
Recebemos denúncia anônima de que um indivíduo chamado ‘Zé Pequeno’, utilizando tornozeleira eletrônica, estaria traficando em frente a uma distribuidora. Fomos ao local e identificamos o suspeito, que tentou fugir e dispensou droga ao solo. Após a abordagem, encontramos entorpecentes em seu bolso, além de dinheiro trocado. Ele mesmo nos conduziu a uma chácara onde guardava maconha e, depois, à sua residência, onde havia mais drogas, balança, papel filme e petrechos típicos da atividade de tráfico”
.

E
ste depoimento é corroborado pelo também policial
Darijarbas
de Lima Albuquerque, que reforçou a espontaneidade da confissão do réu e a condução voluntária aos locais de armazenamento:

“Ele confessou o tráfico e nos levou, sem qualquer coação, até os outros dois pontos: uma chácara e a sua casa. Lá encontramos maconha em grande quantidade, cocaína, ácido bórico, balança e todos os utensílios que indicam fracionamento e preparo da droga para venda. Ele ainda admitiu, com todas as letras, que integra o Comando Vermelho”
.

As narrativas são harmônicas, coerentes entre si, e reproduzidas de forma idêntica tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que comprometa a veracidade ou a imparcialidade dos depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de sua função legal, conforme sedimentado pelo STJ:

“os depoimentos dos policiais prestado em Juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(STJ -
AgRg no AREsp 2595137/SP
,
Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca
,
Djen
10/04/2025
)

Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório (STJ -
AREsp
2419814/MG, Ministra Daniela Teixeira,
Djen
28/04/2025)
o que

encontro
f
undamento também n
o
Enunciado n. 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, admitiu que dispensou três “paradas” de cocaína ao avistar os policiais e que havia mais entorpecentes em sua residência.

Ressalto que a
s alegações de que
,
a droga teria sido “plantada” pelos policiais
,
não encontram respaldo probatório, tampouco foram corroboradas por qualquer testemunha ou outro meio de prova, tratando-se, portanto, de mera tentativa defensiva de desacreditar a prova válida e robusta existente nos autos.

A tese de porte para consumo pessoal mostra-se absolutamente incompatível com o contexto fático-probatório.

A diversidade, a expressiva quantidade das substâncias (mais de 1,2 kg de maconha e cocaína), a apreensão de objetos típicos da traficância (balança, colheres, rolo de filme, ácido bórico), a forma de acondicionamento e o fracionamento da droga demonstram inequívoca finalidade de comércio.

A doutrina e a jurisprudência são firmes ao estabelecer que a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06 — como “trazer consigo” ou “ter em depósito” —, quando ausente autorização legal e presentes elementos indicativos de mercancia, configura o tráfico de drogas, ainda que não haja flagrância da venda propriamente dita.

Com efeito:

“A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva”. (STJ - HC 815214/SP, Ministra Daniela Teixeira,
Djen
15/04/2025)

Cumpre salientar que
“é desnecessário, para a configuração do delito, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do acusado ou que haja a sua efetiva tradição ou entrega ao destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas- "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer" - para que haja a consumação do ilícito penal” (STJ - AgRg no AREsp 1015742/SP, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
Djen
27/03/2025).

Por fim, não subsiste fundamento para a alteração do regime prisional inicialmente estabelecido ao apelante, porquanto se trata de agente reincidente — circunstância que legitima o recrudescimento da resposta penal e a imposição de regime mais rigoroso.

Ainda que a sanção aplicada não exceda o limite de 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, autoriza a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Nesse sentido:

“Embora a pena não ultrapasse o patamar de 8 anos de reclusão, tratando-se de agente reincidente, justificada está a manutenção do regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do CP”.
(TJMT – N.U 1013007- 30.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal,

DJE 23/09/2024)

Outrossim, a natureza da substância entorpecente apreendida, devidamente valorada na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, corrobora a necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso.

Ademais, t
rata-se de réu que ostenta histórico criminal relevante e demonstrou reiteração no cometimento de crimes graves, inclusive estando em uso de tornozeleira eletrônica no momento da prática delitiva — circunstância que revela não só a ousadia, mas também o desrespeito às medidas judiciais impostas.

Portanto, inexiste ilegalidade na fixação do regime fechado.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025